Tribunal: TJDFT
Processo: 0726799-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726799-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES, SIGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES AGRAVADO: CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES, SIGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES, parte exequente, contra a r. decisão (ID 238634054) proferida pela 25a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0721907-54.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de consulta ao CNIB. Transcrevo parte da decisão recorrida (ID 238634054): - CNIB Trata-se de requerimento da parte exequente para que seja utilizado o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, com a finalidade de localizar patrimônio penhorável atribuível à devedora. A princípio, esclareça-se que o sistema CNIB, instituído pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, foi desenvolvido no intuito de conferir eficácia e publicidade às decisões judiciais e administrativas, prolatadas em âmbito nacional, relacionadas às indisponibilidades de bens, divulgando-as para Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional para efetivo cumprimento, ou seja, trata-se de banco de dados alimentado com as ordens de indisponibilidade emitidas emitidas pelo Poder Público, e não de centralização dos registros de bens (art. 4o da referida norma). De fato, por via transversa, o sistema acaba por evidenciar eventual bem do devedor quando do cumprimento da ordem de indisponibilidade, admitindo-se o seu uso excepcional para a localização de bens já apontados em ordem antecedente. Para tanto, faculta-se à própria parte interessada realizar consulta direta na plataforma virtual do referido sistema &lt;www.indisponibilidade.org.br&gt;, mediante o pagamento de encargo, de modo que se afigura desnecessária a intervenção do Juízo para a realização da diligência. Nesse sentido, confira-se a reiterada orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO CNIB. INDEFERIMENTO. SISTEMA CRIADO COM FIM DIVERSO. MEIOS EXTRAJUDICIAIS ALTERNATIVOS DISPONÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta de mera consulta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora, até porque as pesquisas podem ser realizadas pela própria parte, extrajudicialmente, mediante pagamento de encargo. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1265484, 07094704720208070000, Relatora Desa. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, publicado no DJe 29/7/2020) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável se mostra o pedido de expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens -CNIB, porquanto a consulta aos dados requisitados pode ser feita pela própria parte, sem que haja necessidade da intervenção do Judiciário, pois franqueada ao público, mediante o pagamento dos devidos encargos. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão no 1260473, 07058659320208070000, Relator Des. ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, publicado no DJe 13/7/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. cumprimento de sentença. imóveis penhoráveis. busca. consulta ao sistema da central nacional de indisponibilidade de bens - CNIB. impossibilidade. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - foi criada pelo provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça que, em seu art. 2o, aduz que "terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada". 2. A CNIB não se presta a diligenciar em busca de bens penhoráveis dos devedores, mas dar publicidade às ordens judiciais com fins específicos. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão no 1256183, 07235869220198070000, Relator Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, publicado no DJe 24/6/2020) De outro lado, tal ferramenta não deve ser usada como meio de coerção para que o devedor pague a dívida, pois, como já apontado, não é essa a sua finalidade. A indisponibilidade de bens é uma medida excepcional, de natureza eminentemente cautelar, e só pode ser conferida no caso de ficar comprovada situação de perigo ou risco de dano, quando é justificável o receio de dilapidação do patrimônio ou desvios de bens. Havendo indícios da inexistência de bens penhoráveis, não há utilidade para a ferramenta. Diante de tais razões, INDEFIRO o requerimento neste ponto. A parte Agravante (ID 73537686), suscita preliminar de ausência de fundamentação adequada e específica, o que a torna passível de nulidade, nos termos do art. 11 do Código de Processo Civil. Em evidente afronta aos arts. 11 e 489, § 1o, incisos III, IV e VI, do CPC, o juízo a quo deixou de observar e enfrentar os argumentos deduzidos pela Agravante, limitando-se a invocar fundamentos genéricos, que poderiam servir de respaldo a qualquer outra decisão, sem, contudo, demonstrar a existência de distinção entre o precedente invocado (STF, ADI 5941, julgado em 09/02/2023) e o caso concreto. Defende que as diversas tentativas das Agravantes e do juízo em encontrar bens da empresa Agravada para a penhora, não lograram êxito, sendo certo que a presente execução tramita do ano de 2019, bem como em razão da suspeita de ocultação de bens, o que demonstra que o pedido de aplicação de medidas atípicas não foi formulado de forma precipitada. Sustenta que há que se observar que o processo de execução deve correr em benefício do credor. Assim, os pedidos formulados pelas Agravantes se consubstanciam nos princípios da razoabilidade, eficiência, da efetividade da execução, duração razoável do processo e efetividade da prestação jurisdicional, Art. 4o, Art. 6o e inciso IV do Art. 139, todos do CPC. Aduz que o CNIB constitui instrumento eficaz e legítimo de cooperação institucional, que confere maior efetividade à execução e segurança jurídica às relações patrimoniais, tendo em vista que tanto os registradores de imóveis quanto os notários devem consultar o cadastro e alertar o adquirente sobre a existência de eventual indisponibilidade e os riscos daí decorrentes. Requer a reforma da decisão quanto ao indeferimento do pedido de indisponibilidade de bens, determinado a admissão da utilização do CNIB como forma executiva atípica. Preparo recolhido (ID 73571593). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital